Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746351-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO GOMES DE MELO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de dilação de prazo e concedo o derradeiro prazo de 5 (dez) dias para que a parte comprove a sua hipossuficiência financeira, por meio dos documentos indicados no Despacho de ID 48652106. Aguarde-se 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator